Tribunal: TJDFT
Processo: 0722163-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722163-24.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE CASCAES SABINO BRESCIANI, ANA CAROLINA CASCAES SABINO BRESCIANI, FLORIMAR ALMEIDA BARROS BRESCIANI AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO FELIPE CASCAES SABINO BRESCIANI, FLORIMAR ALMEIDA BARROS BRESCIANI e ANA CAROLINA CASCAES SABINO BRESCIANI interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 193199291, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida pelo BANCO DAYCOVAL S/A, que rejeitou a sua exceção de pré-executividade, in verbis: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada em que alega, em apertada síntese, ilegitimidade das partes, argumentando que a execução foi proposta 3 anos depois do falecimento do devedor original e que o espólio ou os sucessores só poderiam suceder o falecido se, em algum momento, este tivesse ostentado a qualidade de parte, o que não ocorreu. Defende, ainda, a prescrição da pretensão executória e a nulidade da cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida. O exequente afirma, por sua vez que, ao tempo do ajuizamento da execução, não era do seu conhecimento o falecimento do executado, tendo a notícia advindo no curso da ação. Salienta que tão logo tomou conhecimento do óbito, requereu a alteração do polo passivo para que constasse o espólio do executado. Acrescenta que na época, o inventário extrajudicial do de cujus já havia se encerrado, razão pela qual requereu a alteração do polo passivo para que os herdeiros respondessem pela dívida, na medida do recebimento de suas heranças. É o relatório. Decido. A exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado levar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade ou inexistência do título, matérias que, tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Essa, aliás, a compreensão do próprio excipiente, na medida em que já promoveu, anteriormente, os competentes embargos, no bojo do qual deduzidas as mesmas questões ora ventiladas (processo n. 0739197-48.2020.8.07.0001). Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz, e aferíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. Os agravantes-executados alegam questões fáticas para defenderem a sua ilegitimidade passiva e ilegalidade na substituição processual, assim como a prescrição dos títulos exequendos, que não são aferíveis de plano e exigem cognição. Referidas matérias deveriam ter sido deduzidas em embargos à execução, nos termos do art. 917 do CPC e como ressaltou o MM. Juiz na r. decisão agravada. Nesse ponto, examinado o processo originário, vê-se que a agravante-executada Florimar opôs embargos à execução, proc. no 0739197-48.2020.8.07.0001, em 27/11/2020, cuja petição inicial foi indeferida. E, em relação aos agravantes-executados Ana Carolina e Felipe, o prazo para embargos transcorreu sem manifestação em 14/2/2023 (id. 149533999) e em 16/11/2023 (id. 178308026). Assim, inadmissível a exceção de pré-executividade posteriormente apresentada, cujas matérias deduzidas não comportam exame na estreita via processual eleita. Em conclusão, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora